Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME em face de decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante (ID 38502788). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022 16:24:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador